Tribunal: TJDFT
Processo: 0761385-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0761385-53.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, LUART COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME propuseram embargos à execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Alegaram a inépcia da petição inicial apresentada no processo n. 0700994-06.2019.8.07.0016 e a ausência de procedimento administrativo como matéria preliminar. Impugnaram o valor cobrado como tema de mérito. Atribuíram à causa o valor de R$ 199.435,63 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) (id 46029230). O Juízo de Primeiro Grau determinou que Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 46029236). Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME apresentaram petição e anexaram documentos (id 46029238). O Distrito Federal sustentou a necessidade de indeferir o requerimento (id 46029243). A sentença indeferiu o requerimento e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Condenou as empresas a arcarem com as custas processuais. Não fixou honorários advocatícios (id 46029244). Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alegam que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos determinados por lei e que a petição inicial não anexou o procedimento administrativo, o que prejudicou a ampla defesa. Consideram abusivos os juros e a multa cobrados. Sustentam que a cobrança configura confisco. Pedem a anulação da sentença (id 46029248). O Distrito Federal defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 46029251). O requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça foi indeferido monocraticamente. Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME foram intimadas para recolher o preparo e para manifestar-se sobre a possibilidade de discutir em grau recursal os temas da abusividade dos juros, do procedimento fiscal e do confisco, uma vez que eles não foram decididos pela sentença (id 50434170). Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME recolheram o preparo. Não se manifestaram quanto aos temas mencionados no despacho (id 46029244). É o relatório. A apelação aborda cinco (5) temas: a concessão do benefício da gratuidade da justiça; os requisitos da certidão de dívida ativa; a relação entre a falta do procedimento administrativo e a ampla defesa; a abusividade dos juros e da multa cobrados; e o confisco. As alegações formuladas na petição inicial, no sentido de que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos legais, sobre a falta do procedimento administrativo, a abusividade dos juros cobrados e sobre o confisco não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise em sede recursal configuraria supressão de instância. A supressão de instância ocorre quando uma das partes pretende levar diretamente ao segundo grau de jurisdição questão que deveria ter sido debatida no primeiro grau de jurisdição. O processo encontra-se em fase de recebimento da petição inicial. Nesse momento são analisadas questões essencialmente processuais, como o preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação. As questões formuladas na apelação envolvem o mérito, etapa posterior. Elas somente poderão ser suscitadas caso o processo ultrapasse a fase inicial de recebimento da petição inicial. Os pressupostos processuais funcionam como uma espécie de filtro para impedir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito.[1] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[2] O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando o autor carecer de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil). As matérias que não foram decididas no Juízo de Primeiro Grau não podem ser submetidas ao Tribunal sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal.[3] Não conheço dos referidos argumentos. A única questão formulada pela apelação possível de ser apreciada em sede recursal consistia no tema da gratuidade da justiça. Contudo, a questão foi resolvida monocraticamente. O requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça foi indeferido em 8 de setembro de 2023 (id 50434170). A decisão adotou o fundamento de que há elementos concretos que demonstram a possibilidade das empresas arcarem com as despesas do processo. As empresas exercem a atividade de comércio de artigos de vestuário e acessórios. O capital social integralizado da empresa Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME é de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Ela possui filiais espalhadas pelo Distrito Federal e pelo Estado de Goiás. Essas circunstâncias são incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos (id 46029231, p. 13-17). Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME recolheram o preparo, portanto a questão está resolvida. Não resta matéria a ser apreciada em sede recursal (id 46029244). Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME a arcarem com os honorários advocatícios de sucumbência de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. A fixação obedece aos parâmetros do art. 85, §§ 3o, inc. I, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública é parte no processo e o valor atribuído à causa não ultrapassa os duzentos (200) salários-mínimos (id 46029230). Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não incide sobre o caso concreto. A sentença não fixou honorários advocatícios de sucumbência porque a relação jurídica não havia se aperfeiçoado, o Distrito Federal não havia sido citado até aquele momento. A sua participação ocorreu somente em grau recursal. Não há como majorar honorários advocatícios de sucumbência que não foram fixados no primeiro grau de jurisdição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente.[4] Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [3] TJDFT, APC 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 20.5.2020. [4] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.